Tribunal: CARF
Processo: 11234.720072/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720072/2020-00
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-011.758 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA NAVAL DO CEARA SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 7a Turma da DRJ09 em razão do
acórdão de fls. 461/467, que julgou procedente em parte a impugnação de fls. 322/325.
Na origem, foi lavrado o auto de infração de e-fls. 2/8 referente a crédito tributário
da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), devido a omissão de receitas, no
período de 01/2016 a 12/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720072/2020-00
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720072/2020-00

Conforme o relatório fiscal (e-fls. 10/15),
- A apuração da Receita Bruta realizada pela empresa é idêntica à feita por nós. As
aparentes diferenças encontradas nas competências 10/2016, 01/2017, 05/2017 e
06/2017 de fato não existem, pois o valor apurado em planilha pela empresa é igual ao
nosso, porém foi incorretamente transferido para o resumo realizado, consoante
demonstra o anexo “Receita Bruta Total AFRFB X Empresa”;
- Houve erros na classificação de receitas como substituídas ou não. O documento
“Receita Bruta Substituída AFRFB X Empresa” detalha as diferenças encontradas por
mês e por documento e os respectivos motivos;
- A apropriação mensal da receita bruta é compatível com os valores informados na
contabilidade e na ECF, indicando que a apropriação mensal realizada está correta.
Desta forma, identificamos erros nas receitas brutas substituídas e nas não substituídas.
Por conseguinte, os percentuais de substituição também apresentaram incorreções.
Assim sendo, corrigimos os erros acima apontados e elaboramos a planilha “Receita
Bruta Detalhada”, na qual apresentamos mensalmente os valores da receita bruta total,
substituída e não substituída, além dos percentuais de substituição e de não substituição.
Além disso, foi aplicada multa de 112,5%, em razão do não atendimento aos TIFs
nos 4 e 5.
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 322/325, alegando, em
síntese a existência de coisa julgada, proferida nos autos do Processo Judicial no 0801233-
45.2015.4.05.8100, que lhe assegurava o direito de não se submeter ao recolhimento da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta sobre receitas decorrentes da industrialização,
comercialização e prestação de serviços em embarcações registradas ou prerregistradas no
Registro Especial Brasileiro (REB), previsto na Lei no 9.432/97.
Em 23/06/2021, os autos foram baixados em diligência para que a Fiscalização
esclarece-se (i) a situação da ação judicial, e (ii) verificasse se seria o caso de se aplicar a
Solução de Consulta COSIT no 43/2014. Em 18/11/2021, a Fiscalização emitiu a Informação
fiscal, fls. 427 a 430, no qual foram retificados os valores lançados.
Devolvidos os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 461/467, julgando a
impugnação procedente em parte, excluindo da autuação todas as receitas que se subsumiam à
hipótese da Solução de Consulta COSIT no43/2014. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ATIVIDADES EQUIPARADAS A
EXPORTAÇÕES.
A receita bruta decorrente das atividades de construção, conservação, modernização e
reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro
(REB), realizadas por estaleiro naval brasileiro - por serem tais atividades equiparadas à
operação de exportação para todos os efeitos legais e fiscais. Pode ser excluída da base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o e Lei no9.432, de 1997,
art. 11, § 9.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720072/2020-00

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão de o valor exonerado ter excedido o limite de R$ 2,5 milhões
estabelecido pela Portaria MF no 63/2017, foi interposto recurso de ofício.
Apesar de regularmente intimado, o sujeito passivo não apresentou recurso
voluntário, como consignado no Despacho de fl. 480.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Nos termos da Portaria MF no2/2023, haverá recurso de ofício “sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00” ou quando “a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário”.
Como se depreende da tabela elaborada pela DRJ ao final do acórdão
(fls. 466/467), o principal foi reduzido de R$ 5.734.016,10 para R$ 244.829,53, resultado em
desoneração de R$ 5.489.486,57 a título de principal. Consequentemente, a multa proporcional
aplicada, de 112,5%.foi reduzida de R$ 6.450.767,97 para R$ 275.433,22, resultando em
desoneração de 6.175.334,75 a título de multa. Vê-se, assim, que o total desonerado foi de R$
11.664.821,32, valor inferior à alçada do recurso de ofício vigente na data do presente
julgamento.
Ante o exposto, INADMITO o recurso de ofício.
2. Conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER O RECURSO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720072/2020-00

Fl. 488
DF CARF MF
Original